Tribunal: TJMT
Processo: 0007272-17.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007272-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DORENI SANCHES - CPF: 314.231.241-20 (APELANTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), FERNANDO DINARDO ERNST GEYMONAT - CPF: 104.347.041-72 (APELADO), JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - CPF: 818.302.111-53 (ADVOGADO), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO), REGINA MAURA ASSUNCAO RODRIGUES ERNST (APELADO), EUSTAQUIO PINTO DE SOUZA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO SOCIAL FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de nulidade de ato jurídico c/c indenização por dano moral, sob fundamento de ausência de provas quanto à fraude alegada no contrato social de empresa em nome da apelante. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o contrato social da empresa, alegadamente fraudulento, é nulo por ausência de consentimento da apelante;

(ii) estabelecer se há elementos suficientes para a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A ausência de prova pericial grafotécnica ou qualquer outra que evidencie a alegada fraude impossibilita a comprovação do fato constitutivo do direito da autora, conforme art. 373, I, do CPC.

A autora não se desincumbiu do ônus de provar que sua assinatura foi falsificada ou que não participou da constituição da empresa, sendo insuficientes meras alegações.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz valorar as provas de acordo com sua convicção, respeitados os limites legais e processuais, conforme art. 371 do CPC.

Não configurada a prática de ato ilícito ou dano à honra objetiva e subjetiva da apelante, inexiste fundamento para a condenação por dano moral.

A ausência de elementos probatórios robustos ratifica a improcedência da ação, em conformidade com doutrina e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A nulidade de contrato social por fraude exige a comprovação robusta do alegado vício. A inexistência de prova do fato constitutivo inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito ou a concessão de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 371; 85, §11; 98, §3º; CC, art. 167.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC n. 70081315921, 10ª Câm. Cív., Rela. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019; TJSP, 1027790-57.2019.8.26.0007, 14ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021; TJMT, RAC n. 0051529-98.2013.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Doreni Sanchez, em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral que move contra Eustáquio Pinto de Souza e outros, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ausência de provas, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, , observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Inconformada,
a apelante sustenta que apresentou provas cabais de que os apelados agiram com dolo, causando-lhe prejuízos, já que não tinha qualquer conhecimento de contrato de abertura de sociedade de empresa em seu nome. Segue sustentando que o contrato feito em seu nome é nulo, conforme regra do art. 167, do C. Civil. Alega ainda, a existência a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos apelados ao pagamento de dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Doreni Sanchez ajuizou
ação de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano moral em desfavor de Eustáquio Pinto de Souza e outros, aduzindo que, em agosto de 2014, recebeu uma correspondência do Ministério da Fazenda informando acerca da existência de débitos fiscais em nome da Sociedade Mercantil FM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda., constando seu nome como responsável pela referida empresa, contudo, desconhece a existência da referida empresa e jamais teve contato com qualquer um dos sócios, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a autora não comprovou o direito alegado, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
(id. 251061700).

Irresignada, a apelante sustenta que apresentou provas cabais de que os apelados agiram com dolo, causando-lhe prejuízos, já que não tinha qualquer conhecimento de contrato de abertura de sociedade de empresa em seu nome.

Segue sustentando que o contrato feito em seu nome é nulo, conforme regra do art. 167, do C. Civil.

Alega ainda, a existência a prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação dos apelados ao pagamento de dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos não demonstra que a mesma foi vítima de fraude e que não participou da Sociedade Mercantil FM Comércio de Produtos Alimentícios Ltda..

Isso porque, não há uma prova sequer que demonstre que sua assinatura foi fraudada ou falsificada no contrato social da empresa alhures.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar que
“a requerente não conseguiu comprovar suas alegações iniciais, muito menos que foi vítima e não partícipe do negócio. Veja que,
embora alegue que a assinatura constante no contrato tenha sido fraudada ou falsificada, nenhuma prova produziu nesse sentido. Poderia a autora ter pleiteado a produção de prova pericial grafotécnica ou documentos cópia, porém, não o fez
”
(id. 251061700 – negritei e grifei).

À vista disso, coaduno do entendimento da condutora do feito, no sentido de que a autora, ora apelante, deveria ter sido mais diligente e realizado a prova pericial na espécie, a qual teria o condão de elucidar completamente a questão, contudo, optou por não requerer a sua produção.

Dito isso,
mister
se faz constar que o art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pela autora, ora recorrente, no tocante a existência de fraude e nulidade contratual, a ele competia o ônus da prova na espécie. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo

ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a autora, ora apelante, o encargo de provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do seu direito, ônus este do qual não se libertaram, restando em meras alegações.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a d. magistrada andou bem em concluir pela improcedência do feito por ausência de provas.

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual – chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009)

Nessa trilha, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, repisa-se.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA DEPREDAÇÃO DE IMÓVEL POR ESBULHADORES. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.

Caso em que a autora não logrou demonstrar que os réus, reconhecidos como esbulhadores em outra demanda, depredaram o imóvel de sua propriedade, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito da autora que impõe o julgamento de improcedência da demanda. Sentença mantida
. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJRS, RAC n. 70081315921, 10ª Câm. Cív., Rela. Desa. Thais Coutinho de Oliveira, j. 18.07.2019 – negritei).

“
Apelação – Reintegração de posse convertida em ação de cobrança – Improcedência –
Danos materiais que devem ser comprovados – Ausência de comprovação dos alegados danos no imóvel - Quantum a ser ressarcido que também não restou demonstrado – Demandante que não faz jus à indenização pelos danos materiais não comprovados
– Pagamento de aluguéis que também se mostra descabido – Recurso improvido.”
(TJSP, 1027790-57.2019.8.26.0007, 14ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 15.04.2021 – negritei).

“APELAÇÕES – OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESCISÃO CONTRATUAL C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL – IMOBILIÁRIA/ADMINISTRADORA E LOCADORA/PROPRIETÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO POR INICIATIVA DA LOCADORA – REPRESENTANTE DA LOCADORA QUE ASSINA DECLARAÇÃO DANDO CONTA DO ESTADO DO IMÓVEL – INCÊNDIO, FURTO E DEPREDAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE OCORRIDOS ANTES DA RESCISÃO DO CONTRATO – FATOS QUE EVIDENCIAM QUE OS DANOS OCORRERAM DEPOIS DA RESCISÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO CORPO DE BOMBEIROS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA GENITORA DA LOCADORA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO.

1- A despeito de se afirmar, na petição inicial, que a requerida vinha sendo displicente com suas obrigações de conservação do imóvel, e que durante todo o curso do contrato a requerente tinha entrado em contato com a ré por diversas vezes para solução destes problemas, não existe nos autos uma notificação, mensagem, email, ligação, enfim, qualquer contato ou prova que evidencie o alegado pela autora.

2- A parte autora não apresentou eventuais débitos em aberto pela parte requerida. A requerida apresentou a documentação referente ao aluguel, IPTU, água e energia, devidamente pagos, por isso, seu pedido de dano material foi julgado improcedente. No seu recurso, a autora pede apenas lucros cessantes e majoração da compensação por dano moral, nada dizendo quanto ao dano material, que, portanto, é de incontroversa inexistência.

[...]

4- Cabe à parte autora a prova de fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC e, não se incumbindo deste ônus, o caso é de improcedência da demanda.
[...]”
(TJMT, RAC n. 0051529-98.2013.8.11.0041,

1ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 17.05.2022 – negritei).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, a ausência de prova do direito alegado descaracteriza qualquer conduta ilícita por parte dos apelados.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024